Tribunal: CARF
Processo: 10183.720561/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2004
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Em virtude da falta de interesse recursal, não se conhece de matéria do Recurso Voluntário quando o resultado do julgamento contestado se mostra favorável ao Recorrente.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente é necessária a comprovação dessa área por meio de laudo técnico idôneo ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Assim, deve ser reconhecida a Área de Reserva Legal que está devidamente averbada na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador.
ÁREAS IMPRESTÁVEIS OU INAPROVEITÁVEIS.
O fato de a área permanecer alagada durante boa parte do ano, não a toma imprestável, pois, é possível a exploração de atividade econômica sobre a mesma, sendo que os ajustes relativos as suas limitações de uso encontram-se no valor atribuída a base de cálculo da mesma.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720561/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.288 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
MILTON PASCOAL PICHINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Em virtude da falta de interesse recursal, não se conhece de matéria do Recurso
Voluntário quando o resultado do julgamento contestado se mostra favorável
ao Recorrente.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
NÃO
EXIGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO
DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
PARECER
PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente é necessária a comprovação dessa área por meio de laudo técnico
idôneo ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área de
Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador
supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Assim, deve ser reconhecida a Área de Reserva Legal que está devidamente
averbada na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720561/2007-66
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720561/2007-66

ÁREAS IMPRESTÁVEIS OU INAPROVEITÁVEIS.
O fato de a área permanecer alagada durante boa parte do ano, não a toma
imprestável, pois, é possível a exploração de atividade econômica sobre a
mesma, sendo que os ajustes relativos as suas limitações de uso encontram-se
no valor atribuída a base de cálculo da mesma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes ao Valor da
Terra Nua (VTN), por falta de interesse recursal, e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe
provimento parcial da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, restabelecer a dedução de
3.509,2344 ha da Área de Reserva Legal (ARL) glosada; e, (ii) por maioria de votos, restabelecer
a dedução de 328,0423 ha da Área de Preservação Permanente (APP) glosada. Vencidos os
conselheiros Luís Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira,
que negaram provimento ao recurso quanto à APP. Votou pelas conclusões, em relação à APP, o
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da decisão de primeira instância
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a
exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação permanente, (ii) não
comprovação da área de reserva legal e (ii) não comprovação, por meio de Laudo de Avaliação
do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação, a
qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, em face do acatamento do valor do VTN
constante no Laudo de Avaliação do Imóvel Rural apresentado pelo Contribuinte junto com
aquela peça de defesa.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720561/2007-66

Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i) da necessária
observância do VTN acatado pela DRJ, (ii) comprovação da existência das áreas de preservação
permanente e reserva legal, (iii) averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel e (iv)
existência de área de pastagem inundada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve integralmente ser
conhecido pelas razões abaixo expostas.
Da Matéria Não Conhecida
O Contribuinte, em algumas passagens do seu recurso voluntário, reporta-se à
questão do Valor da Terra Nua, conforme se infere dos excertos abaixo reproduzidos:
8. Considerações sobre o Valor Da Terra Nua:
8.1 - Conforme consta do v. Acórdão n° 19.512 - Relatório fls. 377, , a DRJ/CGE,
aceitou o o preço de R$ 107,07 (cento e sete reais e sete centavos), por hectare, na
forma proposta através do Laudo de Avaliação do Imóvel (docs. de fIs.121/123 e
257/259), que foi juntado na Impugnação, para a formação do Valor da Terra Nua
Tributável.
8.2 - Ocorre que, em rápida análise ao DARF encaminhado junto com a Intimação n°
0214/10, encontramos o valor corrigido do ITR/2004, na cifra de R$ 361.018,08
(trezentos e sessenta e um mil, dezoito reais e oito centavos).
8.3 - Diante de tal enquete, há que se rever o cálculo nesse sentido, pois claro está que a
Autoridade Julgadora de Primeira Instância, considerou o VTN de R$ 107,07 por
hectare, conforme explicitado no item 8,1, acima mencionado e assim deverá ser
aplicado à base de cálculo do ITR.
(...)
12.5 - CÁLCULO DO VALOR DA TERRA NUA
O Valor da Terra Nua, também deve ser revisto por essa Colenda Câmara, tendo em
vista que o preço foi aceito pela Autoridade Julgadora de Primeira Instância, na ordem
de R$ 107,07 por hectare, em conformidade com o grau de fundamentação e precisão
esposado pelo Engenheiro Agrônomo Leonel Alves Pereira, nos Laudos de Avaliação
dos Imóveis, em consonância com a NBR-14653-3/2004, da ABNT, que na peça
impugnatória, assim ficou demonstrado:
(...)
Ocorre que, em relação à matéria em análise, tem-se que falta ao Recorrente
interesse de agir, em face do acatamento, pelo órgão julgador de primeira instância, das razões
de defesa apresentadas em sede de impugnação, in verbis:
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720561/2007-66

Valor da Terra Nua - VTN
Relativamente ao valor da terra nua foi considerado pela fiscalização o valor indicado
no laudo apresentado pelo contribuinte no atendimento à intimação no valor de R$
207,07/ha, totalizando R$ 3.671.140,00.
Para comprovar que o VTN por hectare do imóvel é menor que o tributado, o
contribuinte apresentou o Laudo de Avaliação de Imóvel Rural as fls. 101 a 125,
elaborado por engenheiro agrônomo, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART, devidamente registrada no CREA e da identificação das fontes de
pesquisa, onde foi atribuído ao imóvel o valor de R$ 107,07/ha, que será aceito em
substituição ao considerado no lançamento.
(destaquei)
Assim, tendo o acórdão da DRJ julgado procedente o pleito do Recorrente neste
particular, acatando o valor do VTN informado no Laudo de Avaliação apresentado pelo
Contribuinte, entende-se que o Recorrente não tem interesse recursal neste ponto do Recurso
Voluntário apresentado, o que impõe o não conhecimento desta matéria.
Neste sentido, confira-se as ementas abaixo reproduzidas de julgados desse
Egrégio Conselho:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Voluntário quando o resultado do julgamento contestado se
mostra favorável à Recorrente, em virtude da falta de interesse recursal. (Acórdão no
1302003.466 – Sessão de 21/03/2019)
***
PROCESSUAL ADMISSIBILIDADE FALTA DE INTERESSE RECURSAL
Limitado o pleito à reunião de processos conexos e sobrestamento do processo em
análise, julgado o feito principal, sem possibilidade de reversão da decisão lá proferida,
falece interesse recursal ao contribuinte, impondo-se o não conhecimento de seu
recurso. (Acórdão no 1302003.238 – Sessão de 20/11/2018)
Ante o exposto, voto por não conhecer as alegações do Contribuinte referentes ao
Valor da Terra Nua.
Da Lide
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área
de preservação permanente, (ii) não comprovação da área de reserva legal e (ii) não
comprovação, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
O Contribuinte, em sede de recurso voluntário, sustenta, em síntese, (i) a
necessária observância do VTN acatado pela DRJ, (ii) a comprovação da existência das áreas de
preservação permanente e reserva legal, (iii) averbação da área de reserva legal na matrícula do
imóvel e (iv) a existência de área de pastagem inundada.
Passemos, então, à análise de cada um dos itens de defesa do Recorrente.
Da Área de Preservação Permanente
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), tem-se que o
Contribuinte declarou, na sua DITR/2004, 10.293,3 ha de APP.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720561/2007-66

Informa a Fiscalização que o Laudo apresentado pelo contribuinte não
discrimina, caso a caso, cada área de preservação, detalhando os respectivos valores, conforme
art. 2o da Lei 4771/65 (redação dada pelo art. lo da Lei 7803/89), não sendo possível a análise
do mesmo, conforme art. 10, § lo, inciso II, letra a da Lei 9393/96. Além disso, contribuinte não
apresentou comprovante da solicitação de emissão do Ato Declaratório Ambiental ADA,
protocolizado junto ao IBAMA em até 6 (seis) meses, contado do término do prazo para entrega
da DITR. O protocolo de ADA apresentado é intempestivo, é datado de 17/09/2007, não
alcançando os exercícios em questão. Pelo exposto, está sendo desconsiderado o valor
declarado a esse título.
A DRJ, por seu turno, em face dos Laudos Técnicos apresentados junto com a
impugnação, concluiu que, apesar de o Contribuinte ter apresentado Laudo Técnico, Mapa e
Memorial Descritivo para comprovar a existência da pretendida área ambiental, tais
documentos não dispensam a necessidade de se comprovar nos autos o cumprimento tempestivo
da exigência de protocolização do ADA.
De fato, assim se manifestou aquele órgão julgador:
Área de Preservação Permanente e Reserva Legal
Em relação às áreas ambientais pretendidas, verifica-se que, com base na legislação de
regência da matéria, exige-se o cumprimento de duas obrigações para fins de acatar a
exclusão das mesmas da incidência do ITR. A primeira consiste na averbação
tempestiva da área de reserva legal à margem da Matrícula do Imóvel junto ao Cartório
de Registro de Imóveis competente e a outra seria a informação de ambas as áreas
ambientais no Ato Declaratório Ambiental- ADA, protocolizado tempestivamente junto
ao Ibama.
No presente caso, verifica-se que apesar de encontrar-se averbada a área de reserva legal
na matrícula do imóvel no percentual de 20%, o Ato Declaratório Ambiental - ADA
apresentado é intempestivo, pois a data de protocolização é de 17/09/2007, não
regularizando o exercício em questão.
Cumpre salientar, que por expressa disposição legal, as áreas de preservação
permanente e utilização limitada/reserva legal para fins de não incidência do ITR,
devem estar obrigatoriamente indicadas em ADA (Lei n° 6.938, de 31 de agosto de
1981, art. 17-O, § 1°, com redação dada pela Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000;
art. 1° e Lei n° 4.771, de 1965, art. 16, com redação dada pela Medida Provisória n°
2.166-67, de 2001; art. 11, § 1°, da IN/SRF n° 256/2002, e art. 12, § 1° do Decreto n°
4.382/2002 - RITR).
Embora tenha o impugnante apresentado Laudo Técnico, Mapa, Memorial descritivo
para comprovar a existência das pretendidas áreas ambientais, é necessário salientar que
esses documentos não dispensam a necessidade de se comprovar nos autos o
cumprimento tempestivo da exigência de protocolização do ADA.
Pois bem!
Sobre o tema, esclarecedoras são conclusões alcançadas pelo Conselheiro João
Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, de 08 de abril de 2019, in verbis:
Com respeito à exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como requisito para
gozo da isenção do ITR nas Áreas de Preservação Permanente e de Interesse Ecológico,
primeiramente cumpre registrar que sua apresentação passou a ser obrigatória com a Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação do § 1o do art. 17-O da Lei
no 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720561/2007-66

do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
Entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo Código Florestal, no sentido
da dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento da isenção das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, com vistas a afastá-las da tributação do ITR.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu, sobre tal assunto, o Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016, por meio do qual adequou sua atuação ao entendimento
pacífico do STJ, resultando em nova redação para o item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer da PGFN (lista essa relativa a temas em relação aos quais se aplica
o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da
Portaria PGFN No 502/2016).
O Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 não tem efeito vinculante para esta instância
administrativa. Mas, entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste Colegiado à
atuação da PGFN, uma vez que a disputa poderia ser levada à esfera judicial, resultando
num dispêndio desnecessário de recursos públicos. Assim, me filio à tese adotada no
Parecer citado para que seja dispensada a apresentação do ADA para reconhecimento da
isenção no caso da área de preservação permanente.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), em que pese o
afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo
técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal.
No caso em análise, com vistas a comprovar a APP declarada em sua DITR/2004,
o Contribuinte, que já tinha apresentado um laudo técnico no curso do procedimento fiscal,
trouxe aos autos, junto com o seu recurso voluntário, os Laudos Técnicos de Área de
Preservação Permanente de fls. 266 e 429, por meio dos quais, o engenheiro agrônomo
devidamente identificado através da Anotação de Responsabilidade Técnica, concluiu pela
existência de Áreas de Preservação Permanente de 270,2183 ha e 57,8240 ha, respectivamente.
Neste contexto, à luz de toda fundamentação supra, notoriamente daquela
manifestada pelo Conselheiro João Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, ora adotada
como razão de decidir no presente voto, impõe-se o reconhecimento da Área de Preservação
Permanente no total de 328,0423 ha.
Da Área de Reserva Legal
No que tange à Área de Reserva Legal (ARL), tem-se que o Contribuinte declarou
na sua DITR/2004 a área 3.671,0 ha.
A Fiscalização, por seu turno, informa que as áreas declaradas como não
tributáveis devem ser obrigatoriamente informados em ADA, o qual deve ser protocolizado no
Ibama ou em órgãos estaduais delegados por meio de convenio, no prazo de 06 (seis) meses
contados a partir do termino do prazo fixado para a entrega da DITR.
A DRJ, perfilhando o entendimento da autoridade administrativa fiscal, concluiu
pela imprescindibilidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental com a área em questão
devidamente declarada, mesmo estando a ARL devidamente averbada na matrícula do imóvel.
Confira-se, mais uma vez, o entendimento do órgão julgador de primeira
instância:
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720561/2007-66

Área de Preservação Permanente e Reserva Legal
Em relação às áreas ambientais pretendidas, verifica-se que, com base na
legislação de regência da matéria, exige-se o cumprimento de duas obrigações para
fins de acatar a exclusão das mesmas da incidência do ITR. A primeira consiste na
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da Matrícula do Imóvel
junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente e a outra seria a informação
de ambas as áreas ambientais no Ato Declaratório Ambiental- ADA, protocolizado
tempestivamente junto ao Ibama.
No presente caso, verifica-se que apesar de encontrar-se averbada a área de
reserva legal na matrícula do imóvel no percentual de 20%, o Ato Declaratório
Ambiental - ADA apresentado é intempestivo, pois a data de protocolização é de
17/09/2007, não regularizando o exercício em questão.
Cumpre salientar, que por expressa disposição legal, as áreas de preservação
permanente e utilização limitada/reserva legal para fins de não incidência do ITR,
devem estar obrigatoriamente indicadas em ADA (Lei n° 6.938, de 31 de agosto de
1981, art. 17-O, § 1°, com redação dada pela Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000;
art. 1° e Lei n° 4.771, de 1965, art. 16, com redação dada pela Medida Provisória n°
2.166-67, de 2001; art. 11, § 1°, da IN/SRF n° 256/2002, e art. 12, § 1° do Decreto n°
4.382/2002 - RITR).
Embora tenha o impugnante apresentado Laudo Técnico, Mapa, Memorial descritivo
para comprovar a existência das pretendidas áreas ambientais, é necessário salientar que
esses documentos não dispensam a necessidade de se comprovar nos autos o
cumprimento tempestivo da exigência de protocolização do ADA.
(destquei)
Ocorre que, sobre a matéria em questão, o Enunciado de Súmula CARF no 122
dispõe que a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Dessa forma, tendo a Recorrente comprovado a averbação da ARL em data
anterior ao fato gerador, impõe-se o reconhecimento da Área de Reserva Legal devidamente
averbada na matrícula do imóvel, conforme imagens abaixo:
Referente à Matrícula 39.063

Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720561/2007-66

Referente à Matrícula 39.064

Neste espeque, impõe-se o reconhecimento da área de 3.509,2344 ha a título de
Reserva Legal.
Das Áreas Imprestáveis / Inaproveitáveis
Defende o Recorrente que a Notificação de lançamento o Senhor Auditor Fiscal
já considerou a área de 4.368,00 hectares de pastagens exploradas, e esse montante deve ser
mantido. Mas, é preciso observar também, que na propriedade, existe uma área de 5.668,61
hectares de pastagens, que somente podem ser utilizadas parcialmente, porque consistem em
terras localizadas às margens de rios, lagoas, courixos (banhados) e áreas de baixo relevo, que
acumulam águas pluviais represadas, e permanecem submersas em níveis de 40 a 60
centímetros, na maior parte do ano, tornando inviável a prática da exploração pecuária.
Conotadamente, essas áreas são imprestáveis para a exploração rural, e, por falta de campo
especifico no DIAT, devem ser consideradas como ÁREA COMPROVADAMENTE
IMPRESTAVEL PARA A ATIVIDADE RURAL, nos termos do Inciso VI, do Art. 10, do Decreto
n° 4.382/2002, que deve ser excluída da TRIBUTAÇÃO do ITR.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
O contribuinte alega que não concorda com a tributação sobre a área de terras tida como
inexploradas, em razão da destruição das pastagens provocadas por inundações,
tornando-as imprestáveis para a prática da atividade rural. As características apontadas
pelo impugnante são próprias da região pantaneira, a qual é formada por imensas
várzeas, sujeitas a inundações constantes na maior parte do ano, fato já considerado na
diferenciação, favoravelmente aos proprietários rurais, do índice de lotação e grau de
utilização do imóvel; portanto, essas áreas não se confundem com as áreas de
preservação permanente ou de reserva legal averbadas nas matrículas dos imóveis e, por
si Só, não serve de argumento para sua isenção.
Nos temos do disposto no art. 10, § 1°, II, b e c, da Lei n° 9.393/96, as áreas de interesse
ecológico, para a proteção dos ecossistemas ou comprovadamente imprestáveis para a
atividade rural, para fins de isenção de ITR, devem ser comprovadas, além do ADA,
com o Ato do Poder Público (Órgão Federal ou Estadual) que declare, em caráter
específico, quais áreas da propriedade são consideradas de interesse ambiental e a que
título. Não são admitidas declarações em caráter geral, que não especifiquem quais as
áreas da propriedade são de interesse ambiental.
No presente processo, não foi apresentado o ato do órgão competente, estadual ou
federal, declarando as áreas específicas da propriedade de interesse ecológico, razão
pela qual não há como atender 0 pleito do contribuinte.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720561/2007-66

Com a adoção desses procedimentos evitam-se distorções, garantindo estar a exclusão
do crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, além de
contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigência.
Calamidade Pública
Sobre a alegação de ocorrência de calamidade pública na região, ressalte-se que a
legislação apenas contempla a decretação desse estado em função de evento adverso que
tenha destruído pastagens e plantações ou tenha ocasionado frustração de safra ou
colheita, desde que reconhecido pelo governo federal. No presente caso, inexistem nos
autos, documentos que comprovem tal situação no município de localização do imóvel,
que tenha culminado com a destruição de pastagens, até porque, conforme pode ser
observado em consulta à declaração, o contribuinte declarou a área de pastagens
correspondente a 4.368,0 hectares, sendo esta aceita pela fiscalização.
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste particular.
Isso porque, o fato de a área permanecer alagada durante boa parte do ano, não a
toma imprestável, pois, é possível a exploração de atividade econômica sobre a mesma, sendo
que os ajustes relativos às suas limitações de uso encontram-se no valor atribuído a base de
cálculo da mesma.
As áreas inundáveis e/ou inundadas não se enquadram como área de Preservação
Permanente nos termos da Lei n° 4.771/65 (Código Florestal).
Ademais, conforme bem pontuado pela decisão de piso, também não há nos autos,
notícia da existência de ato oficial da Administração Pública que a declare como de interesse
ecológico, o que poderia, em tese, legitimar a exclusão da referida área do cálculo do ITR.
Neste espeque, voto pela improcedência do recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Em face de todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, não
se conhecendo das alegações referentes ao Valor da Terra Nua (VTN) por falta de interesse
recursal, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, restabelecendo-se as Áreas de
Preservação Permanente e de Reserva Legal nos valores de 328,0423 ha e 3.509,2344 ha,
respectivamente.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital